Tribunal: TJMT
Processo: 0000613-60.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000613-60.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO NAKAMURA FILHO - CPF: 602.136.209-87 (APELADO), RODOLFO PULCHERIO CESPEDES - CPF: 016.056.281-31 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO GABALDO - CPF: 168.611.919-49 (APELADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES - CPF: 008.051.841-98 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES GUIMARAES JABALI - CPF: 609.276.828-34 (APELADO), CHIRLEY RODRIGUES TAVEIRA - CPF: 229.783.561-20 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CHAFIK JABALI (APELADO), MARIA DE LOURDES GUIMARAES JABALI - CPF: 609.276.828-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – PREVISÃO NO COMANDO JUDICIAL – CABIMENTO - CONTAS POUPANÇAS COM ANIVERSÁRIO NA SEGUNDA QUINZENA - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO JUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça:
“Na execução individual de sentença, proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores a expurgos inflacionários, descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de o interessado ajuizar, quando cabível, ação individual de conhecimento (REsp n. 1.392.245/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/4/2015, DJe 7/5/2015)”.

Os poupadores de caderneta de poupança com aniversário na segunda quinzena do mês, não fazem jus ao recebimento dos expurgos inflacionários, relativos ao período do Plano Bresser (junho/1987).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por BANCO BRADESCO S.A.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença ajuizada por ESPÓLIO DE CHAFIK JABALI e outros em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

SENTENÇA
: homologou o cálculo elaborado pelo r. perito judicial e fixou o valor do cumprimento da sentença em R$ 5.950,84, atualizado até 03/01/2017 – data do depósito judicial efetuado ID. 43202081-pag.9 (R$125.019,94). Neste limiar, considerado que o depósito atenderia ao pagamento do montante integral do débito ora reconhecido, reputo satisfeita a obrigação com relação ao valor ora homologado e julgou extinto o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, III c/c 925 do CPC. Preclusa a via recursal, expeça-se alvará em favor das partes Exequentes do valor da execução ora reconhecido e homologado, R$ 5.950,84, acrescido da remuneração bancária, e do valor excedente depositado nos autos em favor da parte Executada.

APELO
: suscita, em síntese, que a sentença foi omissa acerca da insurgência do Apelante quanto às contas poupanças de no 7.909.265-7, 987.551-4 e 2.930.622-2 – Plano Bresser, dado que as cadernetas com aniversário na 2a quinzena (17.06.1987) não sofreram perdas e, portanto, não devem estar previstas no cálculo de atualização da dívida.

Afirma que, é de conhecimento público que somente os poupadores que possuíam saldo no período de junho de 1987 e mantiveram saldo na conta até a remuneração do mês seguinte entre 1o a 15o de julho/1987 sofreram perdas no Plano Bresser, informação retirada do site do próprio IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Assim, como os poupadores das contas no 7.909.265-7, 987.551- 4 e 2.930.622-2, não sofreram perdas no Plano Bresser, deve ser retificado o cálculo apresentado pela perícia.

Aduz que a versão de cálculo do Perito na quantia de R$ 4.950,84 com juros remuneratórios de 0,5% ao mês até a data de citação na Ação Civil Pública (06/09/2006) e a versão de cálculo na quantia de R$ 5.995,62 com juros remuneratórios de 0,5% até o efetivo pagamento, não podem ser aceitas, porquanto os juros remuneratórios foram afastados da condenação e o expert deve se atentar a análise dos comandos judiciais do presente caso.

Pugna pelo provimento do recurso para determinar a realização de novo cálculo pelo perito judicial, com o afastamento dos valores decorrentes das contas poupanças no 7.909.265-7, 987.551-4 e 2.930.622-2, Plano Bresser, vez que elas portavam aniversário na 2a quinzena e não sofreram perdas; bem como para excluir os juros remuneratórios de 0,5% ao mês da poupança no 5.972.379-0, vez que os juros remuneratórios foram afastados da condenação.

CONTRARRAZÕES
(Id. 243295696): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
interposta por BANCO BRADESCO S.A.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença ajuizada por ESPÓLIO DE CHAFIK JABALI e outros em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

SENTENÇA
: homologou o cálculo elaborado pelo r. perito judicial e fixou o valor do cumprimento da sentença em R$ 5.950,84, atualizado até 03/01/2017 – data do depósito judicial efetuado ID. 43202081-pag.9 (R$125.019,94). Neste limiar, considerado que o depósito atenderia ao pagamento do montante integral do débito ora reconhecido, reputo satisfeita a obrigação com relação ao valor ora homologado e julgou extinto o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, III c/c 925 do CPC. Preclusa a via recursal, expeça-se alvará em favor das partes Exequentes do valor da execução ora reconhecido e homologado, R$ 5.950,84, acrescido da remuneração bancária, e do valor excedente depositado nos autos em favor da parte Executada.

Trata-se de Execução individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública n. 2281/2008, que tramitou na 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em que o requerido foi condenado a promover a restituição aos poupadores associados nos períodos de junho/87 e janeiro/89, com incidência dos expurgos inflacionários de março até maio de 1990 e fevereiro de 1991, mais juros remuneratórios.

Da sentença coletiva proferida, foi interposto recurso de apelação por ambas as partes. O recurso da instituição bancária foi desprovido e o recurso da ADEC dado parcial provimento para estender os efeitos da sentença recorrida a todos os poupadores do Estado de Mato Grosso que mantiveram suas contas de caderneta de poupança junto ao Banco Bradesco nos períodos requeridos na inicial.

Durante o cumprimento de sentença individual, foi realizado cálculo pelo perito judicial, a qual se apurou o montante devido de R$5.950,00. A instituição bancária questionou a inclusão das poupanças com aniversário na segunda quinzena de junho/87 e a inclusão dos juros remuneratórios. O referido perito, em manifestação de Id. 243295671 - Pág. 4, esclareceu que o comando judicial previu a inclusão de juros remuneratórios e quanto as cadernetas de poupança com aniversário na segunda quinzena, afirmou que não houve qualquer comando de exclusividade de restituição das contas poupanças com data de aniversário da primeira quinzena.

O cálculo judicial foi homologado pelo juízo e, em sentença, declarado extinto o cumprimento de sentença em razão da satisfação do crédito (considerado o depósito judicial realizado nos autos).

Apresentado embargos de declaração pelo requerido, estes foram desprovidos e na ocasião, esclarecido que
“com relação aos juros remuneratórios, sua aplicação não foi afastada mas sim condicionada a comprovação da data do encerramento da conta, incumbindo ao banco depositário referida comprovação, sob pena de adotar-se como marco final de incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença.”
(Id.

243295691).

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada que homologou os cálculos realizado pelo perito do juízo e extinguiu o feito em razão da satisfação da obrigação
.

De início,
com relação aos
juros remuneratórios
, a sentença executada, fixou expressamente a inclusão dos juros remuneratórios, veja o dispositivo da decisão:

Sobre o tema, dispõe o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONDENAÇÃO GENÉRICA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONDENAÇÃO EXPRESSA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
É devida a inclusão dos juros remuneratórios na fase de cumprimento de sentença de ação civil quando há condenação expressa na sentença coletiva
. Tese firmada em Recurso Repetitivo (REsp 1.392.245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe de 07/05/2015). 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1757009/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 24.09.2019, DJe 14.10.2019).

Desta feita, como o título executado previu expressamente a inclusão dos juros remuneratórios, não há que se falar em incorreção do cálculo do perito quanto a aplicação dos referidos juros no cálculo da dívida.

Na sequência, sustenta o banco apelante que as contas poupança de no
7.909.265-7, 987.551-4 e 2.930.622-2
não fazem jus ao recebimento dos expurgos inflacionários, ao argumento de que fazem aniversário na segunda quinzena do mês, situação que não fora tratada pela sentença exequenda.

Sobre o tema, é cediço que, no cálculo da correção monetária em caderneta de poupança, concernente ao Plano Bresser (junho de 1987), o IPC apenas incide sobre àquelas iniciadas e renovadas na primeira quinzena do mês. Assim, às cadernetas de poupança iniciadas na segunda quinzena do mês, época em que já estava vigente a Resolução no 1338/87, não se aplica a correção monetária pelo IPC.

A respeito do assunto, segue a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANO BRESSER - ANIVERSÁRIO DA POUPANÇA NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS - EXPURGO INFLACIONÁRIO NÃO DEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - RECURSO IMPROVIDO. (AgRg no Ag 1268089/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 28/04/2010) "ECONÔMICO. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. IPC DE JUNHO DE 1987 (26,06%). PLANO BRESSER. IPC DE JANEIRO DE 1989 (42,72%). PLANO VERÃO. I -
O Superior Tribunal de Justiça já firmou, em definitivo, o entendimento de que no cálculo da correção monetária para efeito de atualização de cadernetas de poupança iniciadas e renovadas ATÉ 15 de junho de 1987, antes da vigência da Resolução n. 1.338/87-BACEN, aplica-se o IPC relativo àquele mês em 26,06%.
Precedentes. (...) Precedente : REsp n. 43.055- 0/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 20.02.95). Todavia, nas contas-poupança abertas ou renovadas em 16 de janeiro de 1989 em diante, incide a sistemática estabelecida pela Lei n. 7.730/89 então em vigor. III - Agravo regimental desprovido."(STJ - AgRg no REsp 740791/RS ; Agravo Regimental no Recurso Especial 2005/0057914-5 - Relator: Ministro Aldir Passarinho Júnior - Órgão Julgador: 4a Turma - Data do Julgamento: 16/08/2005 - Data da Publicação/Fonte: DJ 05.09.2005 p. 432)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ECONÔMICO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DATA BASE. SEGUNDA QUINZENA. Nas ações em que se pedem diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, referente ao período de junho de 1987, janeiro de 1989, maio, junho e julho de 1990 e fevereiro e março de 1991, a instituição bancária onde estava depositado o montante objeto da demanda, nos dois últimos casos, até o limite de NCz$ 50.000,00, é considerada parte legítima para figurar no pólo passivo. - As ações coletivas, na hipótese de defesa de interesses ou direitos coletivos e de interesses ou direitos individuais homogêneos, não induzem litispendência para as ações individuais. - É vintenário o prazo prescricional para haver juros e correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários. -
No cálculo da correção monetária em caderneta de poupança referentes aos Planos Bresser, Verão e Collor I, o IPC é observado apenas para aquelas abertas e renovadas na primeira quinzena do mês.
- No Plano Collor II, para a atualização dos valores existentes nas contas de poupança iniciadas ou renovadas antes da edição da Medida Provisória n.o 294/91, em 31/01/1991, o índice a ser observado deve ser o IPC. (TJ-MG 100240753906580011 MG 1.0024.07.539065-8/001(1), Relator: JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/10/2009, Data de Publicação: 04/11/2009)

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II - LEGITIMIDA PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTAS DE POUPANÇA COM ANIVERSÁRIO NA SEGUNDA QUINZENA - IMPROCEDÊNCIA DOS EXPURGOS RELATIVAMENTE AOS PLANOS BRESSER E VERÃO. É parte legítima para figurar no pólo passivo da ação de cobrança, visando o recebimento de eventual diferença resultante da aplicação dos índices de correção monetária em caderneta de poupança, a instituição financeira depositária dos valores e, via de conseqüência, competente a Justiça Estadual Comum para processar e julgar tais demandas.
Para ter direito ao recebimento de diferença de expurgos da caderneta de poupança, o autor deverá comprovar, através de extratos, a existência de saldo nos respectivos períodos em que pleiteia o creditamento de valores a título de juros remuneratórios e correção monetária e a data de aniversário de cada conta de poupança.
(TJ-MG 100240753889340011 MG 1.0024.07.538893-4/001(1), Relator: JOSÉ ANTÔNIO BRAGA, Data de Julgamento: 24/11/2009, Data de Publicação: 18/01/2010)

Desse modo, no caso, vê-se que os poupadores titulares das contas indicadas pelo banco não fazem jus aos expurgos inflacionários, referente ao Plano Bresser, porquanto constam datas de aniversário/renovação das cadernetas de poupança apenas na segunda quinzena do mês.

Nessa linha de entendimento, é o caso de determinar nova realização do cálculo com a exclusão das contas indicadas pelo banco, quais sejam, contas no
7.909.265-7, 987.551-4 e 2.930.622-2
.

Com estas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para determinar nova realização do cálculo com a exclusão das contas
7.909.265-7, 987.551-4 e 2.930.622-2.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024